Tribunal: TJDFT
Processo: 0709329-35.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO DO QUANTUM. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ADEQUAÇÃO. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Deve a pena privativa de liberdade ser reduzida quando o patamar estabelecido pela d. sentenciante aos crimes e contravenção penal mostrou-se elevado em relação às penas estabelecidas para os ilícitos penais.
2. Correta a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena quando, apesar de o quantum da reprimenda ter sido estabelecido em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, se trata de réu reincidente em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher.
3. Dado parcial provimento ao recurso.